Tribunal: TJDFT
Processo: 0701454-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701454-31.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA CARLA COUTO DE MIRANDA CASTRO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0717782-16.2024.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente a impugnação apresentada por ele para determinar o decréscimo dos juros moratórios (id 219850404 e 222440968 dos autos originários). O agravante requer o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.349 do Supremo Tribunal Federal com fundamento no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil. A análise perfunctória dos autos originários revela que o agravante mencionou o Tema de Repercussão Geral n. 1.349 do Supremo Tribunal Federal em sua impugnação ao cumprimento de sentença, mas não formulou o requerimento supracitado no Juízo de Primeiro Grau para a sua prévia análise e decisão antes da interposição do presente agravo de instrumento. A decisão agravada não examinou a matéria. O agravante opôs embargos de declaração contra a decisão agravada. Sua insurgência limitou-se à alegação de omissão quanto à condenação da agravada em honorários de sucumbência (id 220919996 dos autos originários). Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do agravo de instrumento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator